Tribunal: TJPA
Processo: 0810633-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810633-75.2020.8.14.0000
PACIENTE: MICHEL HENRIQUE MARTINS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. TRANSFERÊNCIA PARA PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. INCIDENTE EM QUE SE DISCUTE IGUAL DEMANDA PENDENTE DE DECISÃO DA AUTORIDADE INQUINADA COATORA. DOCUMENTOS QUE NÃO PERMITEM,
AD ARGUMENTUM
, A APRECIAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT PELA EXISTÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PREJUDICADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A autoridade inquinada coatora informou que, logo após tomar conhecimento dos motivos da impetração do
writ
, determinou à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) que realizasse avaliação médica no paciente, bem como informasse, se a Casa penal onde este se encontra recolhido tem condições de lhe prover assistência médica adequada, conforme despacho proferido em 09/11/2020 e, como até a data deste julgamento, não foi informado o estado de saúde do paciente, o juízo a quo ainda não decidiu sobre a prisão domiciliar.

2.

Dessa forma, como não existe manifestação prévia do juízo a quo sobre a matéria discutida no
writ
, esta Corte não pode aprecia-lo, sob pena de supressão de instância, a ser reconhecida de ofício, ressaltando,
ad argumentandum tantum
, que os documentos juntados pelo impetrante não permitem o julgamento do pedido, uma vez que não demonstram a imprescindibilidade de concessão do referido benefício, motivo pelo qual fica prejudicada a análise da preliminar de descabimento do Habeas corpus suscitada pelo Ministério Público.

3.

Ordem não conhecida de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do
writ
, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 02 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelo advogado Ewerton Freitas Trindade em favor do paciente
MICHEL HENRIQUE MARTINS
, condenado definitivamente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, incs. I e IV do CP, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA COMARCA DA CAPITAL.

O impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, porque tem direito à prisão domiciliar, tendo em vista ser portador de hipertensão arterial e diabetes, moléstias que não estão recebendo tratamento adequado no ambiente carcerário, ainda mais porque integra o grupo de risco de contágio da Covid 19.

Pediu a concessão liminar da ordem para ser transferido para o regime de prisão domiciliar e a sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 3900815) e as informações foram prestadas (doc. Id. nº 3964167).

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ordem, em face do agravo em execução penal ser cabível na espécie.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Nas suas informações, a autoridade inquinada coatora informou que, logo após tomar conhecimento dos motivos da impetração do
writ
, determinou à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) que realizasse avaliação médica no paciente, bem como informasse, se a casa penal onde este se encontra recolhido tem condições de lhe prover assistência médica adequada, conforme despacho proferido em 09/11/2020.

Ocorre que até a presente data, não houve decisão quanto à transferência para o regime de prisão domiciliar, uma vez que a SEAP não informou ao juízo inquinado coator o estado de saúde do coacto.

Dessa forma, como não existe manifestação prévia do juízo
a quo
sobre a matéria discutida no
writ
, esta Corte não pode aprecia-lo, sob pena de supressão de instância, a ser reconhecida de ofício, ressaltando, ademais, que os documentos juntados pelo impetrante não permitem o julgamento do pedido, uma vez que não demonstram a imprescindibilidade de concessão do referido benefício, motivo pelo qual fica prejudicada a análise da preliminar de descabimento do Habeas corpus suscitada pelo Ministério Público.

Ante o exposto, não conheço do writ impetrado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

02 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/12/2020